Tribunal: TJMT
Processo: 1001933-13.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001933-13.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. JOÃO PAULO CALVO
PACIENTE(S)
THIAGO CONCEIÇÃO DE SOUZA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando que são duvidosas as oitivas dos policiais e as declarações contidas no boletim de ocorrência, pois, diversamente do constante em tais elementos informativos, afirma que o paciente foi surpreendido pelos agentes de segurança enquanto jantava com sua comadre, não tendo esboçado reação alguma, tampouco foragido da abordagem policial, ao revés, assevera ter sido torturado pelos investigadores, “que colocaram sacos em sua cabeça, fazendo com que o mesmo desmaiasse em duas oportunidades, apanhando muito com socos” (ID 33313461 – Pág. 2).
Demais a isso, sustenta que na residência do increpado não foi apreendida considerável quantidade de narcótico, tampouco objetos utilizados no tráfico, mas tão somente 05 (cinco) trouxas de cocaína, destinadas ao consumo próprio do flagrado, visto que é mero usuário de drogas, que não possui envolvimento algum com a mercancia espúria de entorpecentes.
Lado outro, aduz que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, porquanto lastreada na mera gravidade do crime e em ilação acerca da periculosidade social do flagrado, inferida dos registros criminais ostenta, sem que o d. magistrado singular tivesse se atentado ao fato de que o sujeito foi absolvido na ação penal de código 400507 e que no PEP n.o 0011539-97.2013.8.11.0042 vinha cumprindo regularmente as condições do regime semiaberto, a demonstrar a inexistência do periculum libertatis.
Em derradeiro, anuncia que o encarcerado está acometido de tuberculose, necessitando de tratamento médico adequado ao seu estado de saúde, que não pode ser despendido na unidade prisional, a tornar imperiosa a sua colocação em regime domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II, do CPP.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, in limine, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, colocado em custódia domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II, do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 33313462 ao ID 33348995.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
De início, esclareço que é firme na jurisprudência brasileira que em matéria de prova no âmbito penal, as declarações dos policiais sobre atos de ofícios realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, de modo a serem tomadas como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-las.
Logo, não tendo a i. defesa se incumbido de comprovar que o constante no boletim de ocorrência e na oitiva dos policiais não condiz com a verdade, impede-se que, na via eleita, principalmente nesse momento perfunctório, seja acolhida a tese de que os dizeres dos agentes de segurança são falsos e mentirosos, até mesmo porque isto exigiria exame aprofundado de provas que é vedado no rito célere e sumário da ação mandamental.
Outrossim, a alegação da prática de tortura pelos policiais sequer foi arguida em 1o grau, pois, ao que se extrai do termo de audiência de custódia, ao ser dada a palavra ao patrono do suspeito tão somente “requereu a liberdade provisória com medidas previstas no art. 319 do CPP” (ID 33346489 – Pág. 5), a inviabilizar o exame da matéria diretamente por esse e. Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância, além da carência de dados que possam conduzir a uma solução nessa instância.
Quanto ao decreto segregatício, em exame preliminar do édito judicial, constato que o d. magistrado entendeu por indispensável a prisão preventiva por vislumbrar indícios bastantes de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico, uma vez que teria sido surpreendido na posse de entorpecentes e objetos comumente utilizados no comércio malsão, a tornar imperiosa a sua manutenção em cárcere provisório para a garantia da ordem pública, por haver um risco de reiteração criminosa, porque estaria cumprindo pena no regime semiaberto, mediante monitoração eletrônico, “o qual, em consulta ao Sistema SAC, encontra-se desativado” (ID 33346489 – Pág. 6).
Assim, verifica-se que o d. magistrado não fez referência à ação penal de código 400507, em que o segregado restou absolvido, mas tão somente à condenação definitiva que possui, que é mais do que suficiente para indicar o risco de reiteração criminosa e a necessidade de garantir a segurança pública, consoante entendimento uniformizado nesse e. Sodalício, materializado no Enunciado orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Desta feita, por ora, não há como considerar a decisão segregatícia absurda, teratológica, completamente desprovida de fundamentação ou mal motivada, porque, numa análise prévia, as razões de decidir revelam que o d. juízo quo serviu-se de fatos e elementos informativos vinculados aos autos para demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, bem como a imprescindibilidade da medida extremada para a garantia da ordem pública, a afigurar-se descabida a pretensa soltura do paciente ou a substituição da sua custódia por restrições menos severas do art. 319 do CPP.
Em derradeiro, quanto à pretendida prisão domiciliar, conquanto o impetrante tenha trazido aos autos eletrônicos documentos [desatualizados] que demonstram ter sido o paciente acometido de tuberculose, não atestou, de forma inequívoca, seu estado extremamente debilitado em razão da enfermidade, tampouco a impossibilidade dele receber o tratamento médico adequado ao seu estado de saúde no próprio estabelecimento prisional em que se encontra recolhido cautelarmente, a inviabilizar, por ora, que a sua prisão preventiva seja substituída por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II, do CPP.
Friso, nesse aspecto, que a jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que " A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional " (HC 494.685/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019).
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente THIAGO CONCEIÇÃO DE SOUZA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator